Tribunal: TJES
Processo: 5023337-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023337-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRELINA DE SOUZA CUNHA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega sofrer descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido. O processo foi extinto por indeferimento da petição inicial, fundamentada na ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação. Em recurso inominado, pugna a parte autora pela anulação da sentença.

2. Entendo que o recurso merece provimento. A legislação vigente não condiciona o ajuizamento da presente ação à apresentação de extratos bancários. É ônus das partes apresentarem as provas que entenderem necessária para a obtenção de julgamento que lhes seja favorável. Eventual insuficiência no conjunto probatório resulta em julgamento desfavorável àquele que descumpriu o que determina o art. 373 do CPC.

3. Não compete ao juízo exigir da parte autora, que goza da inversão do ônus probatório, a apresentação de documentos que comprovem os fatos constitutivos de seu direito. Em caso semelhante, assim entendeu o TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO QUE PODE SER SUPRIDA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AUTORAL QUE ACARRETA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser feita uma diferenciação entre o documento indispensável à propositura da demanda com aquele essencial para a prova do direito alegado. 2. Aquele, autoriza o indeferimento da inicial ou a extinção do feito ou passo que este aponta tão somente a insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual e, acaso negativo, enseja o desprovimento do pedido autoral. 3. O documento em questão, além de não ser essencial à propositura da ação, poderá ser apresentado em fase posterior ou, ainda, ser suprido por outros meios probatórios pleiteados pelas partes. 4. Ademais, ainda que assim não for, eventual ausência da demonstração do fato constitutivo do direito alegado somente poderá acarretar a improcedência da pretensão da parte requerente, com a extinção do feito com análise do mérito. 5. Recurso provido
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação cível nº 0003827-51.2018.8.08.0014. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Julg. 21/09/2023).

4. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento, para ANULAR a sentença proferida e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, com a citação da parte requerida.

5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)